Tribunal: TCU
Processo: 017.303/2018-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra acórdão que julgou as contas do recorrente irregulares, com imputação de débito e multa, em razão da impugnação parcial de despesas realizadas com recursos federais repassados para ações municipais do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE), referentes aos exercícios de 2006 e 2008.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam, nesta fase, de recurso de reconsideração interposto por Manoel Adail Amaral Pinheiro contra o Acórdão 2022/2022-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual teve suas contas julgadas irregulares, com débito e multa, em razão da reprovação das prestações de contas por impugnação parcial de despesas realizadas com recursos federais repassados para ações municipais do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE), referentes aos exercícios de 2006 e 2008. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 32, I, e 33, da Lei 8.443/1992, e nos arts. 8o e 11 da Resolução TCU 344/2022, em: 9.1 conhecer do recurso de reconsideração; 9.2. reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente, tornando insubsistente o Acórdão 2022/2022-TCU-Primeira Câmara ; 9.3. encaminhar cópia deste acórdão ao recorrente, à Procuradoria da República no Estado do Amazonas e ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), com a informação de que a íntegra do relatório e do voto que o fundamentam está disponível no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; 9.4. arquivar o presente processo.